Tribunal: CARF
Processo: 10166.724633/2011-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios ­ pagos pelo contribuinte, sem indenização, serão rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não­tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724633/2011-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.716 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Os honorários advocatícios - pagos pelo contribuinte, sem indenização, serão
rateados entre os rendimentos tributáveis e os isentos/não-tributáveis recebidos
em ação judicial, podendo a parcela correspondente aos tributáveis ser
deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à incidência do
imposto.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do
CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que o imposto discutido no presente processo seja
recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses
de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa,
Thiago
Alvares
Feital,
Marcelo
de
Sousa
Sateles
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724633/2011-39
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.716 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724633/2011-39

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado, foi expedida notificação de lançamento (fls.
25 a 30), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 6.821,83, acrescido de multa de ofício
e juros de mora, bem como de saldo de imposto a pagar no valor de R$ 81,05, acrescido
de juros e multa de mora.
A autuação decorreu de omissão de rendimentos recebidos de Distrito Federal
Secretaria de Saúde, CNPJ 00.394.700/0001-08, no valor de R$ 24.806,64, bem como
glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 81,05, ambas alterações em
conformidade com os valores informados em Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF) pela referida fonte pagadora.
Cientificado do lançamento em 1/7/2011 (fl. 31), sexta-feira, o contribuinte, por
intermédio de representante (Procuração à fl. 9), apresentou impugnação (fls. 3 a 7), em
2/8/2011, instruída com os documentos de fls. 8 a 16.
Argumenta, em síntese, que o valor tido como omitido refere-se a honorários
advocatícios e contábeis pagos, necessários à percepção dos rendimentos declarados.
Informa que os honorários advocatícios e contábeis correponderam, respectivamente, a
15% e 3% de cada parcela recebida (primeira parcela em 2006 e doze parcelas
trimestrais, em 2007, 2008 e 2009).
A autoridade lançadora efetuou revisão do lançamento (Termo Circunstanciado de fls.
34 a 37 e Despacho Decisório de fl. 38).
Registra que, do total recebido em decorrência da ação, 7,65% corresponde a
rendimentos isentos e não-tributáveis (FGTS), 81,37% a rendimentos sujeitos à
apuração de ganho de capital (valores cedidos a terceiros) e 10,98% sujeitam-se ao
ajuste anual (Certidão 139/2010, fl. 16). Assim, acatou a exclusão de honorários
advocatícios e periciais nos valores de R$ 1.961,73 e R$ 793,36, respectivamente,
equivalentes a 10,98% dos valores pagos (demonstrativos à fl. 35).
A exigência mantida foi imposto suplementar no valor de R$ 6.064,18 e saldo de
imposto a pagar de R$ 81,05 (fls. 36,38 e 39).
Cientificado em 18/2/2013 (fl. 44), o interessado voltou a se manifestar (fls. 47 a 53),
afirmando que não há autorização legal para que se exclua apenas parcela dos
honorários pagos. Pondera que a cessão de créditos não altera a natureza jurídica da
relação que lhe deu origem Ademais, sofreu a retenção de imposto de renda à aliquota
de 27,5% em relação aos valores cedidos.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DEDUÇÕES.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.716 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724633/2011-39

No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a Receita Federal vem glosando as retenções do imposto de renda na fonte dos
valores recebidos do acordo judicial, cobrando-o em duplicidade do contribuinte, situação injusta
que não merece prosperar, até mesmo por alterar a base de cálculo do imposto de renda;
b) a Receita está ignorando que houve a retenção de 27,5% sobre as cessões,
glosando tal parcela na declaração do IR do contribuinte;
c) valores esses que pretende sejam excluídos da base de cálculo do IR, que lhe
geraria direito a restituição do IR retido na fonte;
d) a Receita entende que não houve retenção na fonte a título de cessão de crédito
e consequentemente, não existe o que restituir;
e) a Receita considerou que o IRRF sobre os honorários só podem ser objeto de
restituição na proporção existente entre o valor total do precatório e o valor não compensando;
f) estaria ocorrendo bitributação;
g) a ausência de autorização legal para a glosa proporcional de honorários;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que a autuação decorreu de omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, CNPJ
00.394.700/0001-08, no valor de R$ 24.806,64, decorrente de decisão da Justiça do Trabalho,
precatório no 449/1994, bem como glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 81,05,
referente ao ano-calendário 2007.
Conforme relatado acima, os documentos apresentados foram analisados pela
DRFB de origem (e-fls. 34/37) que manteve parcialmente a exigência de omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente no valor de R$ 22.051,54.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente contesta a utilização proporcional
das despesas de honorários advocatícios e periciais, em 10,98%, conforme cálculos efetuados
pela fiscalização (fl. 35), por entender que mesmo os valores cedidos por ele (fl. 16), no valor de
R$ 838.396,09, foram objeto de imposto de renda retido na fonte.
Esclareça-se que, consoante o disposto nos arts. 56, parágrafo único, e 640,
parágrafo único, do RIR/1999, “o valor das despesas com ação judicial necessárias ao
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.716 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724633/2011-39

recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte,
sem indenização”, podem ser deduzidas da base de cálculo sujeita à incidência do imposto.
Vale observar que, seja no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, seja
em qualquer outro caso, a base de cálculo sujeita à incidência do imposto de renda compõe-se
exclusivamente de rendimentos tributáveis. Em consequência, as mencionadas despesas – entre
elas os honorários advocatícios/despesas judiciais – deverão ser rateadas entre os rendimentos
tributáveis, sujeitos a tributação exclusiva e os isentos/não tributáveis recebidos na ação judicial,
e somente a parcela correspondente aos tributáveis poderá ser deduzida para fins de
determinação do valor sobre o qual incidirá o imposto de renda.
Sendo assim, a lide se restringe a demonstração de cálculo dos valores definidos
como tributados, não tributados e os valores das despesas incorridas no processo, bem como o
cálculo da proporcionalidade das despesas de um e de outro item, uma vez que só poderá ser
deduzido a título de honorários advocatícios a proporção da despesa que corresponda aos valores
tributados.
Compulsando os autos, constata-se que os valores cedidos pelo contribuinte, os
quais foram recebidos por meio do precatório no 449/1994, no valor de de R$ 838.396,09, não se
sujeitaram ao valor tributável sujeito ao Ajuste Anual, conforme Certidão no 139/2010 (fls. 14) e
Termo Circunstanciado (fls. 35), logo correto o cálculo proporcional feito pela fiscalização das
despesas de honorários advocatícios e periciais (10,98%), in verbis:

(...)
OBS: Os valores dos honorários advocatícios e periciais passíveis de dedução no ajuste
anual correspondem a 10,98% do total pago, tendo em vista que, para efeito de cálculo
do rendimento sujeito ao ajuste anual, os rendimentos totais recebidos da ação devem
ser separados entre rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, rendimentos isentos
/ não-tributáveis e créditos sujeitos a ganho de capital (cessões). No presente caso, o
percentual de 10,98% corresponde ao valor tributável sujeito ao ajuste anual, conforme
discriminação dos valores abaixo:
Valor Bruto Total do Acordo, conf. Certidão no 139/2010: R$ 1.030.329,69 (100%)
(-) FGTS recebido: 78.845,97 (7,65%)
(-) Valores Cedidos: R$ 838.396,09 (81,37%)
(=) Valor Tributável sujeito ao Ajuste Anual: R$ 113.087,64 (10,98%).
(...)
Contudo, na presente autuação foi adotado o regime de caixa, previsto no artigo
12 da Lei no 7.713, de 1988. O dispositivo legal referido assim estabelece:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.716 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.724633/2011-39

Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na
sistemática da repercussão geral.
Por força do art. 62, §2o, Anexo II do RICARF, também é obrigatória a
reprodução, pelos conselheiros do CARF, das decisões definitivas de mérito, julgadas pelo
Supremo Tribunal Federal na sistemática prevista pelos artigo 543-B do antigo Código de
Processo Civil (CPC). Nesse caso, inafastável a aplicação do teor da decisão no RE 614.406/RS,
a qual seguiu a sistemática do art. 543-B do antigo CPC.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que o imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 86
DF CARF MF
Original